Tribunal: TJDFT
Processo: 0753264-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIGILO BANCÁRIO. SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de obtenção das movimentações financeiras da executada por meio do SISBAJUD.
2. O juízo de origem entendeu que a medida pretendida configura quebra de sigilo bancário, providência excepcional que requer demonstração concreta de necessidade e imprescindibilidade, inexistente no caso.
3. A decisão agravada ressaltou a proteção constitucional ao sigilo de dados e a ausência de indícios de fraude ou ocultação patrimonial.
4. A Recorrente alega que diversas diligências prévias foram infrutíferas, o que indicaria possível ocultação patrimonial, justificando a medida excepcional. Requer o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: definir se há elementos concretos que autorizem a quebra do sigilo bancário da executada para obtenção de movimentações financeiras via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de necessidade e utilidade, tendo em vista que atinge direito fundamental protegido pela Constituição Federal.
7. A decisão agravada fundamentou adequadamente que o simples insucesso de buscas por bens penhoráveis não serve como indício suficiente para justificar mitigação do sigilo bancário.
8. A ausência de patrimônio localizado não demonstra, por si só, ocultação patrimonial. A alegação de que a empresa executada se mantém ativa tampouco configura indício concreto de fraude.
9. A jurisprudência do TJDFT orienta que a quebra de sigilo deve ser adotada apenas ante elementos objetivos que apontem necessidade inafastável da medida, o que não se verifica nos autos.
10. A efetividade da execução não pode ser alcançada mediante violação injustificada de garantias constitucionais.
11. O magistrado oportunizou à exequente a indicação de bens penhoráveis, não havendo prejuízo ao prosseguimento da execução.
12. Ausentes elementos concretos que justifiquem adoção da medida extrema, mantém-se a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A quebra de sigilo bancário é medida excepcional que exige demonstração concreta de necessidade e imprescindibilidade, não se admitindo a adoção baseada apenas na ausência de bens localizados ou em conjecturas sobre possível ocultação patrimonial."